Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS RECOLHIDO A MENOR. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA (LEI DISTRITAL No 6.900/2021). EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débito fiscal, reconhecendo a legitimidade de auto de infração lavrado em razão da aplicação de alíquota de ICMS inferior à prevista em lei. O recorrente requer a nulidade do crédito tributário, a exclusão ou redução da multa punitiva, o afastamento da cassação de benefício fiscal e a readequação do lançamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a legalidade do auto de infração; (ii) avaliar se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou desproporcional; (iii) verificar a legalidade da exclusão do benefício fiscal diante da inscrição do contribuinte em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auto de infração é legítimo, pois a aplicação de alíquota inferior configura fato gerador do tributo, independentemente da existência de dolo ou erro técnico. No caso, a autoridade fiscal atuou dentro dos limites legais ao exigir o tributo devido e ao aplicar a penalidade correspondente.
4. A multa punitiva foi corretamente reduzida de 100% para 50%, com base na retroatividade benigna prevista na Lei Distrital no 6.900/2021, que alterou o art. 65, IV, “f”, da Lei Distrital no 1.254/1996. A sanção atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando confisco, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 863 da Repercussão Geral.
5. A exclusão do benefício fiscal está amparada no art. 8o, V, da Lei Distrital no 5.005/2012 e no art. 173 da Lei Orgânica do DF, diante da inscrição do contribuinte em dívida ativa. A fruição de incentivos fiscais exige regularidade fiscal, sendo legítima a cassação quando verificado o descumprimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação de alíquota incorreta de ICMS configura fato gerador do tributo e legitima o auto de infração. 2. A multa tributária reduzida para 50% atende ao princípio da retroatividade benigna, nos termos da Lei Distrital no 6.900/2021, e não possui caráter confiscatório. 3. A exclusão de benefício fiscal é legítima quando o contribuinte está inscrito em dívida ativa."
_______
Dispositivos legais citados: CTN, arts. 121, inc. II; 136; 146. Lei Distrital no 1.254/1996, art. 65, IV, “f”; Lei Distrital no 6.900/2021. Lei Distrital no 5.005/2012, art. 8o, inc. V. Lei Orgânica do DF, art. 173.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 863 da Repercussão Geral. STJ, REsp no 1.130.545/RJ, recurso repetitivo. TJDFT, Acórdão 1188174, ApCiv 0714157-18.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/07/2019, p. 14/08/2019. TJDFT, Acórdão 1874955, AgInst 0710572-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 28/06/2024. TJDFT, Acórdão 1868664, ApCiv 0709056-87.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 13/06/2024.